Tribunal: STF
Processo: RHC 58480
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISORIA.
II-O PARAGRAFO ÚNICO DO ART-310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
INTRODUZIDO PELA LEI N.6.416/77, NÃO CRIOU, PARA O JUIZ, A OBRIGAÇÃO
DE EXARAR, "EX-OFFICIO", DESPACHO FUNDAMENTADO DE MANUTENÇÃO DE TODA
E QUALQUER PRISÃO QUE LHE SEJA COMUNICADA, OU DE CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISORIA, SE ENTENDER NÃO CONFIGURADO QUALQUER DOS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
III-TODAVIA, A FUNDAMENTAÇÃO SE FAZ MISTER QUANDO A CONCESSÃO DA
LIBERDADE PROVISORIA E POSTULADA E NEGADA.
E QUE DITA DENEGAÇÃO, POSTO NÃO SEJA EM DESPACHO DECRETATORIO DA
PRISÃO PREVENTIVA, IMPORTANDO EM MANTER A CUSTODIA, REQUER, COM A
INOVAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO, SEJA FUNDAMENTADO. E MAIS, COM OS
MESMOS PRESSUPOSTOS OBJETIVAMENTE DEMONSTRADOS.
IV-RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.